Tribunal: TJMT
Processo: 1021306-30.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1021306-30.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DR. WESLEY ROBERT DE AMORIM
DRA. RAFAELA VITORIA MENDES VOLCOV
PACIENTE(S)
EMANUEL VIEGAS ADVINCULA DA SILVA
Vistos...
A teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado subscrevente encontra-se Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Feito tal esclarecimento, de se ver que se trata de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, por decretar a prisão preventiva em seu desfavor, em razão do cometimento, em tese, do crime tipificado no art. 157, §2o, inc. II, e §2o-A, inc. I, do CP.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o impetrante alegando que a tese de negativa de autoria, ao argumento de que, além da negativa veemente do paciente de que possui algum envolvimento com o roubo majorado, as vítimas não o reconheceram como um dos autores do delito, sendo apontado como único indício do suposto envolvimento dele no cenário criminoso a oitiva do corréu Kennedy Vinicius da Silva Neto, sem que sequer tenha sido cogitada a possibilidade deste estar “mentido para se beneficiar”, e uma denúncia anônima efetivada aos policiais.
Outrossim, sustenta a inexistência do periculum libertatis, pois afirma que nada de concreto foi revelado na decisão prisional que indicasse, de modo satisfatório, o risco que a liberdade do increpado representa à ordem pública, à aplicação da lei penal e à conveniência da instrução criminal, mesmo porque garante que o suspeito é primário, ostenta apenas um registro criminal por furto, delito este que também nega ter praticado, é residente em endereço certo no distrito da culpa, trabalha licitamente, apresentou-se espontaneamente na Delegacia de Polícia para prestar os esclarecimentos necessários, não intentou foragir, tampouco tem algum interesse em atrapalhar a instrução probatória, o que, na concepção do patrono, deixa em evidência a suficiência das cautelares não prisionais, previstas no art. 319 do CPP.
Além disso, ressalta que, frente às condições pessoais abonatórias do segregado e às circunstâncias fáticas, acaso condenado na ação penal ajuizada em 1o grau, muito provavelmente não será submetido a cumprir pena privativa de liberdade em regime fechado, a tornar a sua manutenção em cárcere situação mais gravosa do que a proveniente da solução de mérito do processo originário e ofensiva ao princípio da homogeneidade.
Em derradeiro, menciona que o d. juízo singular concedeu ao coacusado Kennedy Vinicius da Silva Neto a liberdade provisória, cumulada com restrições menos gravosas do art. 319 do CPP, o qual estaria na mesma situação fático-processual do favorecido nessa ordem, a permitir a incidência do art. 580 do CPP, estendendo-lhe o mesmo benefício.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, mesmo que a sua liberdade fique condicionada ao cumprimento das medidas alternativas do art. 319 do CPP, requerendo, neste aspecto, a extensão do benefício concedido ao corréu Kennedy Vinicius da Silva Neto na decisão proferida pela d. autoridade acoimada de coatora. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.
A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 61560994 ao ID 61560996.
É o relato do essencial.
Decido.
Há de se ter em princípio que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Nessa esteira, a par dos argumentos vertidos no remédio heroico e da prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do writ.
Inicialmente, friso que o habeas corpus se constitui em ação de natureza constitucional, com rito procedimental célere e sumário, que não contempla a produção probatória, a pressupor a prova pré-constituída do direito alegado pelo impetrante, que deve demonstrar o abuso de poder ou a ilegalidade que atinge o direito de locomoção do paciente, mormente quando se trata de advogado particular, regularmente constituído, e não da própria parte postulando em causa própria, visto que não cabe ao Poder Judiciário – paternalisticamente – suprir a deficiência da ação mandamental.
Logo, limitando-se o subscritor do remédio heroico a acostar aos autos eletrônicos cópias das decisões por meio das quais foram indeferidos os pedidos de liberdade provisória protocolados na instância primitiva em favor do ora paciente, sem, contudo, apresentar no remédio heroico o decreto originário da sua prisão preventiva, tampouco a decisão que concedeu a liberdade provisória ao corréu Kennedy Vinícius da Silva Neto, benefício este que a i. Defesa pugna a extensão ao favorecido nessa ordem, por óbvio, que fica restrito o exame das alegações arguidas na presente impetração.
Isso posto, analisando perfunctoriamente a prova pré-constituída, verifiquei que o d. magistrado singular vislumbrou indícios bastantes de que Emanuel Viegas Advincula da Silva teria participado do roubo cometido no dia 11/07/2020, por volta das 10h50min, na empresa Multi Ferragens, em que os funcionários do estabelecimento comercial foram rendidos com o emprego de uma arma de fogo e obrigados a repassar aos assaltantes um aparelho celular e o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) que havia no caixa, pois, de acordo com as imagens capturadas pelas câmeras de segurança, as características físicas dele muito se assemelham a de um dos autores do ilícito, além de que um informante, que preferiu não se identificar, teria noticiado aos investigadores que a motocicleta Honda CG 125 Fan, placa NJT 3241, cor preta, utilizada no cenário delituoso, seria de propriedade do coacusado Luiz Eduardo da Silva, que teria cedido ao corréu Kennedy, o qual, por sua vez, alugou o veículo ao paciente para consumar o delito, informação esta que teria sido confirmada na oitiva do codenunciado Kennedy, colhida na Delegacia de Polícia [fumus comissi delicti]
Com isso, mesmo as vítimas não tendo reconhecido o beneficiário nessa ordem como um dos sujeitos que praticou o ilícito, não há como afastar, indene de dúvidas, o seu possível envolvimento com a conduta ilícita, a impedir que seja acolhida a tese de negativa de autoria, notadamente porque o entendimento firmado nesse eg. Tribunal de Justiça é no sentido de que “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito” (Enunciado orientativo n.o 42 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
De mais a mais, o d. julgador justificou a necessidade da medida extremada para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi, uma vez que cometido “de forma articulada, ousada, premeditada e violenta”, no centro da cidade, em plena luz do dia, com o emprego ostensivo de arma de fogo que foi direcionada aos ofendidos no momento delituoso, o que, aliado ao fato de que, além do procedimento penal em que decretada a prisão preventiva ora vergastada, o segregado ostenta outra anotação criminal, também, por delito contra o patrimônio [APF n.o 62-12.2019.811.0028, código 167141], revela a aparente periculosidade social que possui e o risco de que, mantido em liberdade, poderia sentir-se estimulado a permanecer na delinquência [periculum libertatis].
Logo, nessa etapa prévia, não encontro motivos para considerar a decisão segregatícia carente de fundamentação, porquanto, à primeira vista, encontra-se lastreada em fatos e elementos concretos que revelam com satisfação os requisitos normativos contidos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP, estando as razões de decidir do d. magistrado singular coadunadas com a jurisprudência consolidada nesse eg. Tribunal de Justiça, como se verifica no Enunciado Orientativo n.o 6 da TCCR/TJMT, in verbis:
“6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Por tais motivos, nesse momento, considero temerária a soltura do paciente, mesmo que a sua liberdade fique condicionada ao cumprimento das restrições alternativas ao cárcere, pois, ao que tudo indica, a providência mais gravosa apresenta-se como a única capaz de garantir a segurança pública, sendo certo, ainda, que a prisão processual não guarda vínculo algum com o provimento final da ação penal a ser ajuizada em 1o grau, apresentando-se legítima desde que amparada nos requisitos legais, o que aparentemente ocorre in casu, a afastar a tese defensiva de que há ofensa ao princípio da homogeneidade.
Lado outro, no que tange à pretensa aplicação do princípio da isonomia, nessa fase de cognição prévia, não encontro igualdade nas situações fático-processuais do paciente e do corréu Kennedy Vinícius da Silva Neto, porquanto o d. juízo a quo afirmou em sua decisão a existência de fortes evidências de que Emanuel Viegas Advincula da Silva teria participado ativamente na consumação do roubo, sendo um dos sujeitos que adentrou na empresa e subtraiu a res; enquanto o paradigma seria mero partícipe, tendo tão somente providenciado a motocicleta para que os assaltantes cometessem o delito, não havendo como esse Relator refutar as razões da d. autoridade tida por coatora, pois sequer consta nos autos eletrônicos o pronunciamento judicial que concedeu a liberdade provisória ao coacusado.
Desta feita, por ora, considero que existem justificativas plausíveis a revelar o perigo do estado de liberdade do paciente, apresentando-se irrelevantes os predicados pessoais positivos que eventualmente ostenta, os quais, aliás, “(...) não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (TCCR, TJ/MT, Enunciado orientativo no. 43. Disp. em DJe no 9998, de 11/04/2017).
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente EMANUEL VIEGAS ADVINCULA DA SILVA.
requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 16 de outubro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator